Tribunal: TJSP
Processo: 0000204-64.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000204-64.2018.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante HERBERT
JONES CHAGAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000204-64.2018.8.26.0535 -Voto no 32548
2
Voto:
32548
Apelação:
0000204-64.2018.8.26.0535
Comarca:
Guarulhos
Vara:
6a Vara Criminal
Processo:
Numeração única
Apelante:
Hebert Jones Chagas
Apelado:
Ministério Público
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença,
que ora se adota, acrescenta-se que Hebert Jones Chagas foi condenado,
por incurso no artigo 155, § 4o, inciso IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal, ao cumprimento de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10
(dez) dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 6 (seis)
dias-multa mínimos (fls. 225/227).
Apela Hebert, buscando a redução da
pena-base ao mínimo legal e o abrandamento do regime prisional (fls.
295/300).
O recurso foi devidamente contrariado
(fls. 308/314), contando os autos com parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça, opinando pelo não provimento do apelo defensivo (fls.
318/320).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000204-64.2018.8.26.0535 -Voto no 32548
3
A acusação é a de que Hebert, em
concurso com Thiago da Silva Evaristo (processo suspenso), tentou
subtrair uma bateria automotiva, pertencente a Ricardo Pereira Leal.
Segundo a inicial, “os denunciados
ingressaram no veículo GM/Celta, placas DJN2180 - São Bernardo do
Campo/SP, ano/modelo 2002/2003, cor vermelha e se dirigiram ao local
dos fatos. Lá chegando, os denunciados estacionaram o automóvel nas
imediações e se aproximaram do caminhão M.Benz/1318, ano/modelo
2003, cor branca, placas DKF1261 - Guarulhos/SP, que encontrava-se
parado no local. Ato contínuo, enquanto HEBERT permaneceu em
vigilância, THIAGO, na posse de chaves de boca, ingressou embaixo do
caminhão e começou a desconectar a bateria dos cabos elétricos para
poder subtraí-la. Ocorre que, Guardas Civis Municipais foram acionados
por populares que relataram o crime em andamento e, diante disso,
dirigiram-se ao endereço indicado. Lá chegando, os GCMs avistaram
HEBERT evadindo-se do local, bem como THIAGO embaixo do caminhão e,
diante disso, decidiram abordá-lo. Em revista, os GCMs constataram 4
chaves de boca embaixo do caminhão, bem como verificaram que a tampa
de plástico de proteção da bateria havia sido retirada, e que esta já havia
sido desconectada dos cabos que a ligavam ao caminhão. Questionado,
THIAGO confessou a tentativa de furto em concurso com HEBERT. Em
seguida, os GCMs avistaram o veículo Celta, sendo localizado, em seu
interior, documentos de identidade em nome de HEBERT, bem como uma
bateria veicular e um rádio automotivo, ambos de origem desconhecida”.
Conquanto
não
tenha
havido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000204-64.2018.8.26.0535 -Voto no 32548
4
insurgência contra a autoria e materialidade delitivas, a decisão
monocrática respeitou a prova dos autos.
A reprimenda não comporta reparo:
pena-base fixada em 1/6 acima do mínimo legal pelos maus
antecedentes (fls. 214), acrescida de 1/6 pela reincidência (fls. 215),
reduzida de 1/2 pela tentativa, resultando na pena final de 1 ano, 4
meses e 10 dias de reclusão e 6 dias-multa mínimos.
Os
maus
antecedentes
foram
corretamente reconhecidos com fundamento em condenação transitada
em julgado por fato anterior. A reincidência, do mesmo modo,
observando-se o lapso depurador, bem como o trânsito em julgado ser
anterior ao destes autos.
Assim sendo, não se evidenciando erro
técnico ou excessivo rigor, a punição deve ser mantida tal como
monocraticamente estabelecida.
Os maus antecedentes e a reincidência
por crime da mesma espécie não recomendam o abrandamento do
regime prisional.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a respeitável sentença apelada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.